Tribunal: TJSP
Processo: 2101327-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CONTRATO ATÍPICO – SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O CURSO DE AÇÃO RENOVATÓRIA MOTIVA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE RENOVAÇÃO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO DIANTE DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO INADMISSÍVEL EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CONTRATO ATÍPICO – SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O CURSO DE AÇÃO RENOVATÓRIA MOTIVA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE RENOVAÇÃO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO DIANTE DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO INADMISSÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELOS AGRAVADOS QUE POSSIBILITOU A DEFESA DOS AGRAVANTES, NÃO HAVENDO SE FALAR EM EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101327-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ANTÔNIO DE MELO SERRANO JÚNIOR EIRELI – EPP, ANTÔNIO DE MELO
SERRANO JÚNIOR e MÁRCIA MAGALHÃES COUTINHO DE MELO
SERRANO, são agravados MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO
BANCO DO BRASIL PREVI e PREVHAB - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2101327-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Antônio de Melo Serrano Júnior Eirelli EPP, Antônio de
Melo Serrano Júnior, Márcia Magalhães Coutinho de Melo Serrano
AGRAVADA(O)(S): Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e outros
COMARCA: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto n.o 34389
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO

CONTRATO ATÍPICO
SHOPPING CENTER

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO
ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O CURSO
DE AÇÃO RENOVATÓRIA MOTIVA A SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO INADMISSIBILIDADE PEDIDO
DE RENOVAÇÃO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO
DIANTE
DA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO
INADMISSÍVEL
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
APRESENTADO
PELOS
AGRAVADOS
QUE
POSSIBILITOU A DEFESA DOS AGRAVANTES, NÃO
HAVENDO SE FALAR EM EXTINÇÃO POR INÉPCIA
DA INICIAL DA EXECUÇÃO DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
339/340, que tem o seguinte teor:
“1 - Cuida-se de apreciar exceção de pré-executividade em que se requer:
a) determinação da suspensão da presente execução até o julgamento
final do processo no. 1019809-71.2015.8.26.0506, que tramita na 8a Vara
Cível desta Comarca; b) que seja indeferida a execução, diante da
ausência de demonstrativo de cálculo nos termos do Art. 798 e § único do
CPC; c) alternativamente, caso não seja acolhido o pedido de suspensão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja reconhecido o excesso a execução, reduzindo o quantum debeatur
para o montante de R$ 303.398,26 (trezentos e três mil, trezentos e
noventa e oito reais e vinte e seis centavos), consoante demonstrativo de
cálculo apresentado, nos termos do §3o, Art. 917 do CPC. A parte
exequente manifestou-se a respeito a fls. 319/335. É o relatório.
Fundamento e decido. A exceção de pré-executividade apresentada pelos
executados deve ser rejeitada. Com efeito, tal expediente processual está
reservado à defesa para arguição de matérias que o juiz possa conhecer
de ofício ou que possam, em última análise, ser conhecidas e julgadas
independentemente de dilação probatória. De qualquer maneira, não
vinga a suspensão da presente ação executória à vista da ação
renovatória em curso perante a E. 8a Vara Cível local, não pelo motivo
elencado pela parte exequente, no sentido da desocupação da loja e
entrega das chaves às empreendedoras, conforme fl. 271, mas sim pelo
fato de não haver fundamento legal para pronta suspensão de ação
executória em havendo discussão do contrato em curso, podendo as ações
coexistir. A questão de excesso de execução demanda dilação probatória,
não havendo meios de o juízo eventualmente acatar de pronto os cálculos
apresentados pela parte excipiente, a uma porque não detém
conhecimento técnico para tanto e a duas porque, tratando-se de cálculos
aritméticos, a matéria foge da apreciação reservada à objeção ou exceção
de pré-executividade. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade
apresentada pelos executados. Não existem encargos de sucumbência,
por se tratar de simples incidente processual, como já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça: "A condenação ao pagamento de verba
honorária somente é cabível no caso em que a exceção de pré-
executividade é julgada procedente, com a conseqüente extinção da
execução. Logo, se vencido o excipiente-devedor, como no caso dos autos,
prosseguindo-se a execução, descabe a sua condenação em verba
honorária" (Colenda Quinta Turma, REsp 576.119, Rel. Min. Laurita
Vaz, j. 17.6.04, negaram provimento, v.u., DJU 2.8.04, p. 517 cf.
Theotonio Negrão, in ob. cit., nota 43b ao art. 20 do CPC, p. 148).
(destaque meu) 2 Com o trânsito em julgado da presente decisão tornem
os autos conclusos para apreciação dos pedidos da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
excepta/exequente, materializados pelos itens "61" a "64", a
fls.334/335.”
Sustentam os agravantes que os recorridos pretendem, na execução de
título extrajudicial, o recebimento de valores relativos a alugueres e encargos
oriundos de contrato atípico de locação, vencidos entre 05/01/2019 e 05/08/2019;
que é evidente o excesso de execução; que ajuizou ação renovatória de locação
perante a 8a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP, estando pendente de julgamento; que
há pedido de revisão de alugueres naquela ação, objetivando os agravantes a redução
dos valores cobrados; que a presente execução deve ser suspensa enquanto estiver
em curso a ação renovatória; que a planilha de cálculo juntada pelos agravados
dificultou a defesa dos recorrentes, pois os débitos não foram pormenorizados; que
deve ser extinta a execução diante da falta de demonstrativo discriminado do débito;
que o valor do débito, atualizado para 07/08/2019, é de R$ 303.398,26, e não de R$
367.907,54, devendo ser reconhecido o excesso de execução.
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 362/374).
É o relatório.
A preliminar arguida pelos agravados não merece guarida. A
indicação dos advogados dos agravados na petição inicial do recurso tem por
finalidade possibilitar a intimação dos patronos pela imprensa oficial. Em se
tratando de processo eletrônico, estes dados constam do cadastro digital e dos autos
principais que são acessíveis. Dispõe o § 3o do artigo 1.107 do C.P.C. que “Na falta
da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a
admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art.
932, parágrafo único”. No caso, não há comprometimento da admissibilidade do
recurso, tanto que os agravados puderam ser intimados regularmente.
No mérito, não há razão no pleito dos agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Os agravados interpuseram a execução de título extrajudicial em face
dos recorrentes sob a alegação de que são credores dos requeridos na quantia de R$
367.907,54, em razão de mora de alugueres e encargos oriundos de contrato atípico
de locação de loja de uso comercial em shopping center. O contrato foi celebrado
em 31/03/2005 e a dívida se refere a vencimentos de 05/01/2019 a 05/08/201.
Requereram a citação dos executados para o pagamento da dívida.
Devidamente citados, os agravantes se opuseram interpondo exceção
de pré-executividade, na qual alegaram a necessidade de suspensão da execução em
razão de existir ação renovatória de locação em curso, processo no
1019809-71.2015.8.26.0506. Arguiram a inépcia da inicial diante de vício presente
no demonstrativo de débito, no qual a dívida não foi devidamente discriminada,
impedindo a defesa dos executados. Alegaram, ainda, excesso de execução, pois o
débito seria de R$ 303.398,26, válido para 07/08/2019, e não de R$ 367.907,54.
Como corretamente asseverou a decisão agravada, somente as
matérias conhecíveis de ofício pelo juiz podem ser arguidas em exceção de pré-
executividade. Assim sendo, não é caso de ser conhecida a matéria relativa ao
excesso de execução.
No tocante ao pedido de suspensão da execução em razão de estar em
curso a ação renovatória de locação, era mesmo caso de indeferimento, pois não há
relação de prejudicialidade externa entre ambas, ou seja, o curso da ação renovatória
de locação não impede o prosseguimento da ação executória, na qual o credor
pretende o pagamento de alugueres e encargos não honrados pelo locatário.
Constata-se, ademais, que o pedido de renovação restou prejudicado
com a desocupação do imóvel, de modo que aquela ação prossegue tão somente para
apurar o valor dos alugueres no período de vigência da locação: “Vistos. Aceito a
conclusão nesta data. Trata-se de ação renovatória de locação comercial do imóvel
localizado nesta cidade, indicado na inicial, por meio da qual a parte autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pretende a renovação do contrato, bem como a revisão do valor do aluguel.
Noticiou-se a entrega das chaves do imóvel na data de 22.07.2019 (fls. 372). Assim,
é caso de julgamento parcial do feito, para reconhecer a carência superveniente
quanto ao pedido de renovação do contrato de locação. POSTO ISSO, em relação
ao pedido renovatório, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e na forma do artigo
354, parágrafo único, do mesmo códex. Quanto às verbas de sucumbência, fixarei
na sentença a ser prolatada ao final. Prossiga-se o feito para instrução e produção
de prova quanto ao valor do aluguel a ser reajustado/atualizado. Com efeito, o fato
de a locação não ter sido renovada, não afasta a necessidade de apurar-se o valor
de mercado atual da locação, pois a contraprestação devida pelo locatário há de
corresponder a esse valor de mercado durante todo o tempo de duração da locação.
Aliás, nas lições de Sylvio Capanema de Souza, há passagem que corrobora o que
se afirmou: "Como se vê, a discussão quanto ao valor do aluguel ou sua correção,
em nada afeta o pedido de retomada, que será apreciado antes. Nos últimos anos,
consolidou-se o entendimento segundo o qual, mesmo concedida a reprise, ou se
extinguindo a ação pelo não atendimento de suas condições essenciais, deve o
locatário pagar o justo aluguel, apurado na perícia, enquanto permanecer no
imóvel, após o vencimento do prazo do contrato renovado." (Lei do Inquilinato
Comentada, 9a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 10, pág. 380) O Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem orientação em conformidade ao que se expôs:
"Após o termo final do contrato de locação comercial as cláusulas contratuais
persistem vigendo, à exceção do justo preço do aluguel, que, ex vi legis, requisita
correspondente adequação, quer se julgue procedente, ou não, o pleito
renovatório." (REsp no 285.948/RJ, Sexta Turma, Relator: Ministro Hamilton
Carvalhido, j. em 27.03.07, DJe de 28.04.08, v. u.) "PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALUGUEL. PERÍODO
DO TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.
ATUALIZAÇÃO
COM
FUNDAMENTO
NA
PERÍCIA.
CABIMENTO.
PRECEDENTES. I - Em caso de improcedência da ação renovatória, os aluguéis
devidos do término do contrato até a devolução do imóvel devem ser atualizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101327-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo valor encontrado no trabalho pericial. Precedentes. II - Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (REsp no 315.721/SP, Quinta
Turma, Relator: Ministro Gilson Dipp, j. em 28.06.01, DJ de 27.08.01, v. u.)
Ressalto que a parte autora já depositou nos autos os honorários do perito. Intime-
se o perito para que informe data, hora e local da perícia. Após, ciência às partes”.
Assim, não há se falar em suspensão, porquanto a mora subsiste.
Por fim, não se admite a alegação de inépcia da inicial da execução
por conta de vício no demonstrativo de débito. Tanto assim é que os agravantes, ao
contrário do alegado, puderam se defender ao apresentar cálculo com os mesmos
padrões e critérios existentes naquele que foi juntado pelo credor. É fato, pois, que
compreenderam perfeitamente a planilha de cálculo das exequentes para alegar o
suposto excesso de execução.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator